Tribunal: TCU
Processo: 020.797/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão militar instituídos por Alvaro Pimentel Meireles, Jose Joao de Souza, Nelio Conceicao de Santana e Jorge Gomes de Azevedo; 9.2. negar registro ao ato de alteração de pensão militar instituída por Renato de Lima Barata; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé no ato considerado ilegal (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes da pensão instituída por Renato de Lima Barata, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, retornando os proventos desse benefício ao posto de Capitão, conforme ato inicial já registrado; 9.4.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.